Tribunal: TJES
Processo: 0031708-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031708-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FERREIRA DORR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE

DANOS MORAIS
E

DANOS MATERIAIS – SEGURO VEICULAR –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA –
AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE

–
NÃO DEMONSTRADO – LIVRE CONVENCIMENTO –
PERICIA
UNILATERAL –
VÁLIDA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

3.
O livre convencimento motivado implica que, embora o juiz tenha liberdade para formar sua opinião, ele deve justificar suas decisões, apresentando as razões pelas quais considera determinadas provas mais ou menos convincentes.

4.
No presente caso, o Juiz de primeiro grau, ao analisar as provas documentais e a perícia realizada, demonstrou de maneira fundamentada que, apesar das alegações da parte autora, não ficou suficientemente comprovado o nexo causal entre o evento ocorrido e os danos alegados.

5
.
O laudo pericial realizado de forma unilateral possui valor probatório relativo e pode ser analisada em conjunto com outras provas processuais.

6
.
Não há elementos suficientes que demonstrem o nexo entre os danos e o evento alegado. A perícia em análise conjunta com outras provas indicam que os danos nos veículos são incompatíveis com a dinâmica do acidente descrita.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0031708-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FERREIRA DORR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ROGERIO FERREIRA DORR
em face da r. sentença de fls. 407/424 – autos físicos, proferida pelo d. Juízo da 10ª vara cível da comarca de Vitória que nos autos da
a
çã
o de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por ele contra o
BANESTES SE
GUROS SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10201260), o apelante aduz que:
(i
) deve ser declarada a nulidade da r. sentença por ausência de imparcialidade;
(ii)
há nexo de causalidade entre a colisão e os danos existentes no veículo; (iii) deve ser acolhida a impugnação do laudo pericial feito de forma unilateral.

Contrarrazões do
BANESTES SEGUROS SA
no id. 10201263 alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustentando o desprovimento do recurso.

Em despacho de id. 10229226, determinei a intimação do apelante, o qual se manifestou acerca da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0031708-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FERREIRA DORR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o banco apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. Sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ROGERIO FERREIRA DORR
em face da r. sentença de fls. 407/424 – autos físicos, proferida pelo d. Juízo da 10ª vara cível da comarca de Vitória que nos autos da
a
çã
o de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por ele contra o
BANEST
ES SEGUROS SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
ROGERIO FERREIRA DORR
, ajuizou
a
çã
o de indenização por danos materiais e morais
em face do
BANESTES SEGUROS SA
, alegando que em Março de 2017, envolveu-se em um acidente de trânsito, colidindo o seu veículo contra outro.

O requerente/apelante, efetuou o pagamento do sinistro a fim de receber a indenização da apólice de seguro firmada com o recorrido/apelado. Entretanto, o recorrido/apelado recusou-se a efetuar o pagamento referente a perda total do veículo, mesmo após os orçamentos de reparação ultrapassarem 75% do valor assegurado.

Diante disso, o autor requereu o pagamento da indenização por danos morais e materiais, sendo este securitário.

Após, com o regular prosseguimento do feito, sobreveio a sentença ora vergastada.

Irresignado, o apelante em suas razões (id. 10201260), aduz que:
(i
) deve ser declarada a nulidade da r. sentença por ausência de imparcialidade;
(ii)
há nexo de causalidade entre a colisão e os danos existentes no veículo; (iii) deve ser acolhida a impugnação do laudo pericial feito de forma unilateral.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que, conforme preconiza o art. 371 do código processual civil, o juiz é dotado de
livre convencimento
para formar sua convicção a respeito dos fatos e das provas do processo.

O
livre convencimento motivado
implica que, embora o juiz tenha liberdade para formar sua opinião, ele deve justificar suas decisões, apresentando as razões pelas quais considera determinadas provas mais ou menos convincentes. No presente caso, o juiz de primeiro grau, ao analisar as provas documentais e a perícia realizada, demonstrou de maneira fundamentada que, apesar das alegações da parte autora, não ficou suficientemente comprovado o nexo causal entre o evento ocorrido e os danos alegados.

Dessa forma, a sentença de primeira instância foi corretamente fundamentada no uso do livre convencimento motivado, e não há elementos que justifiquem a ausência de imparcialidade alegada em apelação.

Quanto à perícia realizada de forma unilateral pela parte recorrida, ela não tem valor probatório incontestável para resolver a controvérsia, por ter sido solicitada apenas por uma das partes. No entanto, o Juiz deve avaliá-la com atenção, reconhecendo seu valor probatório de forma relativa, e não absoluta.

Similarmente, é a jurisprudência abaixo ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO A ESQUERDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO OFICIAL. PROVA UNILATERAL. VALOR PROBANTI RELATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. CULPA DO AUTOR/APELADO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA. I –
O laudo técnico produzido e apresentado unilateralmente pela parte a quem aproveita e não submetido ao crivo do contraditório, deve ser analisado com cautela pelo magistrado, guardando força probante relativa, e não absoluta.
II – Acertada a sentença primeva ao concluir pela exclusiva responsabilidade do condutor no abalroamento, uma vez que restou provado da dinâmica dos fatos que a colisão ocorreu após a manobra de conversão à esquerda, quando o veículo que realizou a conversão já se encontrava no acostamento, uma vez que a prova testemunhal foi categórica ao afirmar que o veículo que transitava na via principal não respeitou o limite de velocidade
. III – Nos casos em que a seguradora litisdenunciada não contesta a denunciação, reconhecendo a cobertura pretendida, não se justifica a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência da lide secundária, ante a ausência de resistência à pretensão que lhe foi dirigida. (TJ-MG – AC: 10074130037364001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019). (Destaquei).

Sendo assim, por mais que a perícia tenha sido realizada de forma unilateral, a mesma possui valor probatório relativo e pode ser analisada em conjunto com outras provas processuais.

Com relação ao
nexo de causalidade,
este
é um elemento essencial para o segurado ser ressarcido, sendo imprescindível a demonstração de que o dano é consequência direta do acidente. Explico.

Observa-se a descrição da conclusão da perícia técnica, a qual concluiu a ausência do nexo de causalidade (fls. 84/85):

Iniciamos os estudos avaliando a versão apresentada pelos condutores do veículo segurado e do veículo terceiro, e os danos encontrados, os quais abaixo estaremos detalhando:

a) Avaliamos os danos na dianteira do veículo segurado que é de um impacto de alta intensidade e não encontramos coerência com os danos na lateral esquerda do veículo terceiro, pois não se verifica vestígios de arraste/atrito;

b) Verificamos danos na lateral direita do veículo terceiro, que não fora comentado pelos condutores e sem nexo com a dinâmica relatada da colisão;

c) Não verificamos na lateral esquerda do veículo terceiro vestígios de atrito ou arraste, tal qual na dianteira do veículo segurado, denotando uma falta de coerência;

d) Conferimos que vestígios de danos apresentados em ambos os veículos que a colisão não ocorreu com os veículos em movimento conforme relato;

e) De acordo com os danos na parte frontal do veículo segurado o impacto foi contra o veículo terceiro parado, em desacordo com a dinâmica relatada;

f) Conforme avaliação e material fornecido, se constata que a colisão ocorreu em um terreno fechado, sendo que o veículo Terceiro teria sido imprensado contra uma pilastra metálica azul, deixando impregnado na sua lateral marcas de tinta.

Face todas estas avaliações, entendemos que os danos ocorridos nos veículos, não ocorreram conforme relato dos condutores em aviso de sinistro.

Outrossim, o depoimento colhido em audiência de instrução em julgamento (fls.401 e 406), ratifica os pontos trazidos pela perícia realizada, onde o engenheiro arrolado pela seguradora, sendo este perito em acidentes de trânsito e em análise de colisão, relatou que as avarias observadas nos veículos não possuem características de colisões com objetos móveis, como seria esperado em uma batida entre veículos. Ao contrário, as avarias observadas têm características de um impacto contra um
objeto fixo
, que não causaria arrasto ou movimento adicional.

Ademais, conforme bem salientado pelo Juiz
a quo
, além do lapso temporal entre o dia do acidente e o registro do boletim de ocorrência, a parte autora/apelante quedou-se inerte após o acidente, abrindo o processo administrativo de sinistro após passados 05 (cinco dias) da data do acidente e não imediatamente, como estabelece o contrato do seguro, no paragrafo 5.5, alínea C (fls. 178), fatos que corroboram o indícios de fraude:

5.5 NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO

[...] c)
dar imediato aviso a seguradora a respeito do ocorrido
, relatando minuciosamente o fato, mencionando dia, hora, local, circunstância do sinistro, informar nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo, bem como quaisquer dados que possam contribuir para esclarecimento da ocorrência do sinistro, além de identificar o causador do sinistro, os terceiros envolvidos e a eventual existência de outros seguros em vigor para o mesmo veículo;

Diante do exposto, tenho que não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a colisão e as avarias apresentadas no carro, de modo que a r. sentença deve ser mantida.

Dito isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.